Tribunal: TJMT
Processo: 1024647-90.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024647-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GOMAR ALVES RIBEIRO - CPF: 622.634.471-72 (RECORRENTE), GERSON GOMES DA SILVA - CPF: 002.848.758-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1024647-90.2022.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
GOMAR ALVES RIBEIRO

Recorrido(s):
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
145

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INTERRUPÇÃO - PROTOCOLOS REFERENTES À MATRÍCULA VINCULADA A OUTRA RESIDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao argumento de que o demandante não comprova minimamente o direito pretendido, mormente porque os protocolos de atendimento informados na exordial correspondem à imóvel diverso daquele em que reside, não sendo possível afirmar com clareza se realmente o consumidor permaneceu sem o abastecimento do serviço de água pelo período indicado.

2.

O recorrente requer a reforma da sentença para a condenação da ré ao pagamento de danos morais, posto que ficou sem o fornecimento de água, que é essencial para a realização das atividades cotidianas, pelo período de 15 (quinze) dias, fato que ocorreu em todo o bairro Jardim Florianópolis nesta capital.

3.

Afirma que no período a concessionária recorrida forneceu caminhão pipa para o suprimento do bem essencial, o que teria sido insuficiente, já que toda a rua 24, localizada no bairro Jardim Florianópolis foi acometida pela interrupção em questão.

4.

Da análise dos autos, observa-se que os protocolos indicados pelo recorrente em sua petição inicial se referem ao imóvel situado na mesma rua em que reside, porém de n. 12, na quadra 49, de matrícula n. 303272-8, de titularidade de Rubia Karoline da Silva, terceiro estranho a estes autos, conforme demonstrado pela recorrida em sua defesa de id. 137783706.

5.

Destaca-se que não há nos autos qualquer elemento probatório de que a residência do recorrente tenha sofrido com a mesma falta de abastecimento do serviço, já que inexiste qualquer protocolo de atendimento atinente ao mesmo período ou, ainda, qualquer outra solicitação administrativa realizada pelo consumidor.

6.

Importante frisar também que, ao contrário do que o recorrente afirma, a sentença não foi proferida antes do escoamento do prazo para impugnar à contestação, pois, de acordo com o termo de audiência de id. 137783705, a concessionária ré, ora recorrida, deveria apresentar sua defesa em até 05 (cinco) dias úteis após a data de realização da solenidade e o autor/recorrente se manifestar sobre a referida defesa no mesmo prazo, independentemente de intimação.

7.

Assim, o prazo para o demandante apresentar nos autos sua réplica encerrou-se em 15/06/2022, não havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa, tal como alega em suas razões recursais.

8.

Desse modo, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao não apresentar documentos que demonstrem a interrupção/suspensão injustificada do fornecimento do serviço de água pela recorrida.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022